Tribunal: TJMT
Processo: 0002160-83.2012.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002160-83.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 735.487.741-72 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – FGTS E DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRABALHO – PRESCRIÇÃO FGTS – QUINQUENAL DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO FIXADO PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL (ARE 709.2012) – DANOS MORAIS – PLEITO DE REDUÇÃO – VALOR QUE DEVE SEGUIR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TEMA 810 DO STF E SÚMULAS 54 E 362, AMBAS DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prescrição FGTS.

2. No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, afastando assim a prescrição trintenária, conforme consignado no julgamento do ARE no 709.212, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 13/11/2014.
No julgamento acima mencionado, conclui-se que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento (13/11/2014). Nestes casos, a prescrição é quinquenal.

3. Para as situações nas quais o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

4. Pedido de
redução do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

5. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

6. Juros e correção monetária. Na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
. No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”. Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

7. Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

8. Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO contra sentença preferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 0002160-83.2012.811.0005, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos: a) CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; b) CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; c) CONDENO a requerida ao pagamento de saldo de FGTS, do ano de 1996 até o ano em que o autor prestou serviços para a mesma, valores que deverão ser apurados quando da liquidação da sentença; d) CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2° do art. 85 do NCPC.

Em suas razões recursais (Id. 36203969), sustenta o Apelante que o pagamento do FGTS deve ocorrer somente no período compreendido entre 12/02/2009 e 01/01/2012 e, como pedido alternativo, que seja reconhecida a prescrição quinquenal para abranger somente o período correspondente ao quinquênio anterior a propositura da ação (01/08/2007) até a rescisão contratual (09/01/2012).

Pleiteia ainda a redução do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais e que os juros e correção monetária deverão ser os índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 36203973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 36738971).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, faço duas observações iniciais, quais sejam: a primeira com relação ao FGTS e a segunda acerca dos danos morais.

Com relação ao FGTS, o Apelante contesta apenas e tão somente o período que deve pagar, pois, em nenhum momento do recurso, não nega o seu dever de efetuar o seu respectivo recolhimento.

No que tange à condenação pelos danos morais, o Apelante não nega que este tenha ocorrido, limitando-se apenas e tão somente a questionar o
quantum
indenizatório fixado à título de dano moral.

Desta forma, não há questionamento acerca da ocorrência dos danos (morais e materiais), bem como quanto ao dever de pagamento do FGTS.

Com efeito, esta Operadora do Direito não adentrará na discussão acerca do dever de pagar o FGTS e dever de indenizar o Apelado moralmente, haja vista o efeito devolutivo recursal, o qual estabelece a devolução ao tribunal o conhecimento apenas da matéria impugnada
(tantum devolutum quantum appellatum)
, o qual previsto no art. 1.013,
“caput”
, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Soma-se a isto a ausência de reexame necessário da sentença, que impede o conhecimento em maior extensão de toda ação judicial.

Feita esta observação inaugural, passo ao mérito recursal.

No que concerne ao argumento do Apelante que o pagamento do FGTS deve ocorrer somente no período compreendido entre 12/02/2009 e 01/01/2012 e, como pedido alternativo, que seja reconhecida a prescrição quinquenal para abranger somente o período correspondente ao quinquênio anterior a propositura da ação (01/08/2007) até a rescisão contratual (09/01/2012), faço a seguinte ponderação.

De acordo com a Ficha Financeira e Holerites acostados nos Id’s. 36197986, 36197987, 36197988, 36197989, 36197990, 36197991, 36197992, 36199461, 36199462 e 36199463, constata-se que o Apelado teve uma relação contratual que se iniciou em 12/02/2009 e perdurou até janeiro de 2012.

De outro lado, durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a testemunha Adilson Almeida do Nascimento afirmou que trabalhou junto com o Apelado desde 2002, mas tem conhecimento de que este já trabalhava junto ao Município de Diamantino muito antes, não sabendo precisar a data exata, conforme se pode observar no Relatório de Mídias anexado no Id. 36203977.

Considerando que o Apelante não conseguiu desconstituir o depoimento testemunhal, deve-se considerar como período laborado pelo Apelado desde o ano de 1996 até o encerramento do contrato (janeiro de 2012).

No que tange ao pedido alternativo, qual seja, ocorrência de prescrição quinquenal para recebimento de FGTS, tenho que assiste razão ao Apelante, ao menos em parte, pelos seguintes motivos.

A jurisprudência sempre oscilou acerca do tema.

Havia julgados afirmando que o prazo prescricional era quinquenal, bem como havia julgados no sentido de reconhecer a prescrição trintenária.

No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, afastando assim a prescrição trintenária, conforme consignado no julgamento do ARE no 709.212, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 13/11/2014.

No mesmo julgamento houve a modulação dos efeitos da referida decisão, operando efeitos
ex nunc
, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade produzirá afeitos para os casos onde o prazo prescricional não tinha se iniciado até o julgamento do referido recurso.

Assim restou ementado a decisão proferida pelo STF,
in verbis:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7
o
, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, §5
o
, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 divulg 18-02-2015 public 19-02-2015).

No julgamento acima mencionado, conclui-se que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento (13/11/2014).

Nestes casos, a prescrição é quinquenal.

Para as situações nas quais o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 30 ANOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 707.212/DF – MÉRITO – PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA, REFERENTE AO PERÍODO LABORADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO – AO ART. 37, II e §2o DA CRFB – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A modulação dos efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual “II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firmada no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0000599-11.2013.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). (TJ/MT - N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

No caso em apreço, a ação foi proposta em 01/08/2012 (Id. 36196499), pleiteando pagamento de FGTS referente ao período compreendido entre
(1996 à 2012), ou seja, a ação foi proposta pleiteando direitos, cuja prescrição já tinha iniciado quando do julgamento da repercussão geral e a respectiva modulação dos efeitos.

Logo, para a presente situação onde o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

Aplicando o raciocínio acima, o termo inicial para o prazo prescricional deve ser a partir do julgamento, posto que esse operará em primeiro lugar.

Considerando que término da relação contratual ocorreu em janeiro de 2012 (Id. 36199463), teria o Apelado até janeiro de 2017 para ingressar com ação ordinária, posto que neste caso a prescrição é quinquenal, seguindo as regras estabelecidas pelo STF (5 anos a partir do julgamento da repercussão geral).

Como afirmado anteriormente, a ação foi proposta em 01/08/2012.

Portanto, dentro do prazo estabelecido pelo STF.

Desta forma, assiste parcial razão ao Apelante, posto que apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, estão prescritas, ou seja, estão prescritas as parcelas do FGTS, anteriores à 01/08/2007
.

No que tange ao pleito de redução do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, tenho que assiste razão ao Apelante.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Em caso semelhante ao presente caso, este Sodalício já manifestou
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDA DE CAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VALOR DO DANO MORAL. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. 1. Restando totalmente caracterizado o nexo causal entre o evento danoso e a falta de condições adequadas para o desempenho da função de motorista, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade subjetiva do Município de Alto Paraguai pelo acidente de trabalho ocorrido. 2. Impossibilidade de condenação do ente público em custas processuais. (TJ/MT - N.U 0000211-92.2010.8.11.0005, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

Considerando que o Apelado teve uma redução de 15% da sua capacidade laborativa, conforme Laudo Pericial acostado no Id. 36202970 aliado aos critérios acima mencionados, entendo que é justo, adequado, razoável e proporcional, a fixação, à título de danos morais, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ,
in verbis:

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Súmula 54: OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

Diante do acima, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

A) Reconhecer a prescrição das parcelas referente ao pagamento do FGTS vencidas anteriores à 01/08/2007;

B) Reduzir a indenização, à título de danos morais, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

C) Fixar os juros e correção monetária nos moldes acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021